Tribunal: TJSP
Processo: 2285566-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da agravante contra a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob a alegação de que não houve sucessão empresarial, desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre as empresas envolvidas.
2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da agravante contra a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob a alegação de que não houve sucessão empresarial, desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre as empresas envolvidas.
2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Afastada. Ausência dos requisitos do art. 50, do CC/02. Não comprovado abuso da personalidade jurídica pela ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Conjunto probatório que impede a conclusão pela continuidade das atividades empresariais entre as envolvidas: a) empresas contemporâneas com quadro societário diverso; b) ausente identidade das atividades econômicas exploradas; c) ausente prova da partilha de gestão ou de patrimônio; d) não evidenciado o intento de lesar credores.
3. RECURSO PROVIDO.